Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78888154, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE de ID 78183260. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 79409144). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do requisitório n° 0728749-48.2022.8.07.0000. Diante disso, declaro extinta a execução em relação ao substituído DJALMA ALVES DA CRUZ e ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se a quitação do requisitório expedido em favor de DIOMIRA MARIA DE LIMA. Brasília, 9 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR